Tribunal: TJPA
Processo: 0801703-68.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2020-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0801703-68.2020.8.14.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA DE FAMÍLIA. COMARCA DE ANANINDEUA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. CONEXÃO SUBSTANCIAL ENTRE OS PEDIDOS. PRECEDENTE DO STJ E DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA À UNANIMIDADE.

1. O Conflito de Competência ocorre em Ação de Dissolução de União Estável com Partilha de Bens, na qual a 2ª Vara de Família de Ananindeua, após homologar o fim da sociedade conjugal, declarou-se incompetente para processar a partilha de bens.

2. Há entre as duas demandas uma relação de conexão substancial, a qual, inevitavelmente, gera a prevenção do Juízo que julgou a Dissolução da União Estável. Precedentes do STJ e da Seção de Direito Privado – Conflito de Competência nº 0801407-46.2020.8.14.0000.

3. Conflito de Competência julgado para declarar a competência da 2ª Vara de Família de Ananindeua, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito de Competência surgido entre a 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua e a 2ª Vara de Família de Ananindeua.

Na origem, trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c divisão de bens

movida por José Moraes da Silva Neto em face de Elisângela Assad Holanda.

O processo foi distribuído para a 2ª Vara de Família que o conduziu até o reconhecimento e dissolução da união estável através de transação entre as partes. Como restou pendente apenas a partilha dos bens, aquele Juízo houve por bem determinar a redistribuição do feito para uma vara cível, sob o argumento de que não existia mais relação familiar entre as partes e que a matéria irresoluta deveria ser solucionada pelas regras do condomínio.

Ao receber o processo, o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua recusou a competência, argumentando que o pedido de partilha é cumulativo ao pedido de dissolução da união estável e a sentença parcial de mérito, por si só, não retira a prevenção do Juízo de Família para prosseguir no julgamento do processo.

Suscitado o conflito, o incidente foi distribuído a minha relatoria.

Solicitei informações ao juízo suscitado e designei o Juízo suscitante para decidir sobre as medidas urgentes.

Não foram prestadas as informações solicitadas, conforme certidão ID 3637005.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Privado.

Belém, 08 de outubro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

O Conflito de Competência ocorre em
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Divisão de Bens
. O debate da questão está em definir se remanesce a competência do juízo de família para julgar a partilha de bens adquiridos pelo casal que se divorcia e/ou dissolve a união estável.

Evidencio que, no presente caso, o pedido de partilha de bens foi formulado na mesma ação em que se pleiteou ao Poder Judiciário o reconhecimento e a dissolução da união estável, tratando-se, portanto, de pedidos cumulados.

Registro ainda que, anteriormente, relatei o Conflito de Competência nº 0801407-46.2020.8.14.0000 em que a discussão travada era idêntica a do presente incidente, ocasião em que expus, no voto condutor do acórdão desse incidente, a existência de precedentes na Seção de Direito Privado
[1]
e do Tribunal Pleno
[2]
, quando ainda competente para julgar todos os conflitos de competência, indicando competência da Vara Cível. E que, com base nesses precedentes, outros membros da Seção de Direito Privado prolataram decisões monocráticas pela competência da vara cível
[3]
.

Apontei, ainda, que o Tribunal Pleno desta Corte de Justiça também possuía precedente pela competência da vara de família em partilha de bens decorrente de ação de divórcio
[4]
.

E tendo em vista desse quadro discrepante, bem como considerando os ditames do art. 926 do CPC, segundo o qual
“os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”
, apresentei, na Sessão Presencial da Seção de Direito Privado ocorrida no dia 27/08/2020, voto no Conflito de Competência nº 0801407-46.2020.8.14.0000 no sentido de que a competência, nesses casos, deveria ser das Varas de Família, sendo acompanhado à unanimidade pelos demais membros do referido órgão de julgamento, consoante ementa a seguir transcrita:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA DE FAMÍLIA. COMARCA DE ANANINDEUA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. CONEXÃO ENTRE OS PEDIDOS. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE. PRECEDENTE DO STJ. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA, À UNANIMIDADE.

1. O Conflito de Competência ocorre em Ação de Dissolução de União Estável com Partilha de Bens, na qual a 2ª Vara de Família de Ananindeua, após homologar o fim da sociedade conjugal, se declarou incompetente para processar a partilha de bens.

2. A partilha de bens é decorrência lógica da ruptura da união estável. Existe entre os pedidos uma interligação decorrente da unidade do conflito de interesses.

3. Há entre as duas demandas uma relação de conexão substancial, a qual, inevitavelmente, gera a prevenção do Juízo que julgou a dissolução da união estável. Precedentes do STJ.

4. Conflito de Competência julgado para declarar a competência da 2ª Vara de Família de Ananindeua, à unanimidade.

Conforme exposto no voto proferido no Conflito de Competência nº 0801407-46.2020.8.14.0000, filiei-me ao entendimento da competência das Varas de Família com base em julgamento do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a existência de conexão substancial entre ação divórcio e ação de partilha posterior:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PARTILHA POSTERIOR AO DIVÓRCIO. INCAPACIDADE SUPERVENIENTE DE UMA DAS PARTES. PREVENÇÃO ORIUNDA DE CONEXÃO SUBSTANCIAL COM A AÇÃO DO DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DE NATUREZA ABSOLUTA. FORO DE DOMICÍLIO DO INCAPAZ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ESPECIAL DE NATUREZA RELATIVA.

1. Há entre as duas demandas (ação de divórcio e ação de partilha posterior) uma relação de conexão substancial, a qual, inevitavelmente, gera a prevenção do Juízo que julgou a ação de divórcio.

2. A prevenção decorrente da conexão substancial se reveste de natureza absoluta por constituir uma competência funcional.

3. A competência prevista no art. 50 do CPC/15 constitui regra especial de competência territorial, a qual protege o incapaz, por considerá-lo parte mais frágil na relação jurídica, e possui natureza relativa.

4. A ulterior incapacidade de uma das partes (regra especial de competência relativa) não altera o Juízo prevento, sobretudo quando o próprio incapaz opta por não utilizar a prerrogativa do art. 50 do CPC/15.

5. Conflito de competência conhecido para declarar como competente o Juízo de Direito da Vara Cível de Barbacena - MG.

(CC 160.329/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 06/03/2019) (grifei)

Desta feita, levando em conta que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a conexão entre a ação de divorcio e o feito de partilha proposta posteriormente, o mesmo entendimento deve ser aplicado aos casos em que tais pedidos são cumulados na mesma ação. É o que ocorre no presente caso. Após homologar a dissolução da união estável entre as partes, o juízo de família se declarou incompetente para prosseguir na condução do processo e determinou a sua redistribuição a uma das varas cíveis.

Assim, em vista da conexão existente entre os pedidos formulados na mesma ação, repito, bem como o julgamento unânime do Conflito de Competência nº 0801407-46.2020.8.14.0000, entendo que a competência para julgar a partilha dos bens deve permanecer com o Juízo de Família.

Ante o exposto
, na forma do artigo 957, do CPC, declaro competente o Juízo de Direito da 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua para permanecer processando e julgar a
ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c divisão de bens movida por José Moraes da Silva Neto em face de Elisângela Assad Holanda
(processo n.º 0012316-75.2014.8.14.0006).

Comunique-se a decisão aos juízos em conflito para cumprimento do parágrafo único do artigo 957, do Código de Processo Civil.

É o voto
.

Belém, 09 de novembro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 7ª VARA DE FAMILIA E 9ª VARA CIVEL. MESMA COMARCA. PARTILHA DE BENS. DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. FORMAÇÃO DE CONDOMÍNIO SOBRE OS BENS COMUNS DO CASAL. QUESTÃO MERAMENTE PATRIMONIAL.

1. A ação de divórcio do casal, R. M. N. e M. C. S. N., tramitou perante o Juízo da 7ª Vara de Família de Belém, ora suscitante, sob o nº 0038337-42.2015.8.14.0301, no qual foi prolatada sentença decretando o divórcio em 10.10.2013 (fls. 71/71b).

2. Resta evidente que não há mais qualquer relação familiar entre as partes, uma vez que, por ocasião da decretação do divórcio, exauriu-se a jurisdição do juízo de família, não lhe restando competência para dirimir conflitos após a extinção do vínculo conjugal, haja vista que a controvérsia que remanesce é meramente patrimonial. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 9ª VARA CÍVEL DE BELÉM. (2017.05058564-66, 183.678, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-23, Publicado em 2017-11-27)

[2]

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 12ª VARA CÍVEL X 7ª VARA DE FAMÍLIA. MESMA COMARCA. PARTILHA DE BENS. DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. FORMAÇÃO DE CONDOMÍNIO SOBRE OS BENS COMUNS DO CASAL. QUESTÃO MERAMENTE PATRIMONIAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 12ª VARA CÍVEL DE BELÉM. (2015.00466514-83, 143.116, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2015-02-11, Publicado em 2015-02-13)

[3]

Conflito de Competência n.º 0038355-63.2015.814.0301, dirimido em 17.12.2019 pela Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães; conflito de competência n.º 0617673-04.2016.814.0301, dirimido em 04.04.2019 pela Desembargadora Gleide Pereira de Moura.

[4]

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

BEM IMÓVEL

RESGUARDO DA PARTILHA

JUÍZO QUE DECRETOU O DIVÓRCIO

COMPETÊNCIA ALTERADA

RESOLUÇÃO Nº 023/2007-GP

MATÉRIA AFETA AO DIREITO DE FAMÍLIA. As partes litigantes não celebraram a partilha por ocasião do divórcio, de modo que o imóvel objeto da Ação Ordinária continua lhes pertencendo, em comunhão, portanto, deve o procedimento envolvendo o mesmo ser realizado em Vara de Família. (2013.04225924-44, 126.527, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2013-11-13, Publicado em 2013-11-18)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIVÓRCIO. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU O DIVÓRCIO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. Decretado o divórcio do casal pelo juízo da 7ª Vara de Família é este o competente para julgar ação ordinária de partilha de bens. Conflito conhecido e provido para declarar a competência do juízo suscitado para julgar a ação. (2014.04589278-19, 136.635, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2014-08-06, Publicado em 2014-08-12)

Belém, 09/11/2020